Tribunal: TJDFT
Processo: 0709563-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL. ESCRITURA. GRAVAME. HIPOTECA. INTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA.
1. A instituição financeira responde pela inscrição de hipoteca sobre imóvel da qual é beneficiária, ainda que tenha agido na condição de financiadora do empreendimento. Tanto banco como construtora são corresponsáveis pelo cancelamento decorrente do pagamento integral do imóvel pelo promitente comprador.
2. Corolário da quitação integral do imóvel é o cancelamento de sua hipoteca firmada entre construtora e agente financeiro que, nos termos da Súmula n. 308 do Superior Tribunal de Justiça, é ineficaz perante o promitente comprador.
3. O arbitramento da verba honorária deve ser feito à luz do princípio da causalidade. Aqueles que deram causa ao ajuizamento da demanda devem arcar com as despesas dela decorrentes.
4. Apelação desprovida.